Tribunal: TJPA
Processo: 0089835-95.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089835-95.2015.8.14.0005
APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: HELIO MELO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DETERMINAR TÃO SOMENTE A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA ENTRE A DATA DE REFERÊNCIA DE VALORES E O EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO INCORRETA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO REALIZADO CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO.IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, PORÉM, AINDA QUE HOUVESSE, NÃO HÁ QUALQUER PEDIDO EM RELAÇÃO A TAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA ANULAR O CAPÍTULO QUE ULTRAPASSOU O PEDIDO.

I -
Da análise da petição inicial, mais especificamente no ID 1766589 - Pág. 18 nota-se que os pedidos de mérito foram: 1) condenar a requerida ao pagamento da diferença indenizatória devida no importe de R$ 140.735,25 (cento e quarenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos); 2) declarar a nulidade das cláusulas abusivas impostas ao autor; 3) aplicar Juros Moratórios. na base de 6% a.a., a partir da citação, bem como aplicar juros compensatórios, na base de 12% a.a., igualmente com incidência a partir da citação.

II -
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, sustentando que não há vícios do consentimento, que a parte autora deveria manejar ação própria prevista a partir do art. 11 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 caso não concordasse com os termos apresentados pela requerida, que o valor venal do imóvel está sujeito a uma série de circunstâncias variáveis no tempo e no espaço, etc. Todavia, determinou a incidência de correção monetária
entre a data de referência de valores e o efetivo pagamento.

III -
Observa-se, pois, da própria sentença, que o magistrado singular discordou em todos os termos quanto a possibilidade de pagamento de qualquer diferença, aceitando para tanto, aquilo que fora estipulado na proposta, o que implica na impossibilidade de qualquer incidência de correção monetária. Se não bastasse isso, não há qualquer pedido envolvendo correção monetária, o que se observa é que o autor achou injusto o preço pago pela desapropriação do imóvel requerendo a diferença entre o preço pago e o preço de mercado. Não observamos o autor tratar acerca de correção monetária entre o período de referência e o período de pagamento (2015).

IV -
Assim, constata-se que apenas na parte final da decisão houve excesso, caracterizando o julgamento ultra petita, hipótese em que apenas esse capítulo deve ser anulado.

V -
Em face da sucumbência da parte autora, inverto as custas processuais e os honorários advocatícios, considerando que o autor é beneficiário de justiça gratuita.

VI -
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO PARCIAL para anular a sentença apenas no capítulo que trata acerca de correção monetária e inverter os ônus de sucumbência, mantendo os seus demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0089835-95.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO

APELADO: HELIO MELO DA CRUZ

ADVOGADO: RONALDO FERREIRA MARINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
NORTE ENERGIA S/A
, inconformada com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer, movida por
HELIO MELO DA CRUZ
.

Consta da inicial que 0 requerente era proprietário de imóvel em local afetado pela Usina de Belo Monte e realizou um contrato de desapropriação, sendo indenizado pelo seu imóvel no valor total de R$ 228.131,75 (duzentos e vinte e oito mil, cento e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), no entanto, sustenta que foi compelido a aceitar valores discrepantes com o valor venal do bem. Posto isso, requereu o pagamento da diferença indenizatória no valor de R$ 140.735,25 (cento e quarenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como aplicação de juros moratórios no percentual de 6% e juros compensatórios em 12%a.a., ambos a partir da citação.

Deferido o pedido de justiça gratuita (ID 1766593 - Pág. 6).

Contestação apresentada (ID 1766594).

Réplica apresentada (ID 1766600).

Audiências realizadas (ID 1766601 e 1766603).

Alegações Finais apresentadas pelo autor no ID 1766604.

Alegações Finais apresentadas pelo réu no ID 1766604 - Pág. 6.

Sentença proferida (ID 1766609), onde foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
1)

condenar a empresa ré a pagar indenização por danos materiais equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, devendo ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período; 2) sobre o montante estabelecido no item anterior deve incidir ainda correção monetária pelo mesmo índice já especificado a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), bem como juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citação; 3)

condenar a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Apelação interposta
pelo réu (ID 1766610) onde sustenta o recorrente: 1) que a sentença foi
ultra petita
, visto que o autor não requereu correção monetária; 2) violação do ato jurídico perfeito; 3) que o pagamento foi realizado conforme previsão contratual; 4) que o caderno de preços de 2013 não podem ser usados como parâmetro para correção monetária, visto que o contrato foi firmado em 2015; 5) que o autor sucumbiu, requerendo a inversão das despesas processuais ou ao menos o partilhamento, considerando a sucumbência recíproca.

As contrarrazões não foram apresentadas conforme certidão de ID 1766610 - Pág. 23.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

A
PELAÇÃO Nº 0089835-95.2015.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADO: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO

APELADO: HELIO MELO DA CRUZ

ADVOGADO: RONALDO FERREIRA MARINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, condenando a empresa ré a pagar indenização por danos materiais equivalente à diferença correspondente à correção monetária dos valores recebidos, considerado o lapso temporal entre a data de referência de valores (meados de 2013) e o efetivo pagamento, aplicando o IPCA, ainda, incidindo correção monetária pelo mesmo índice a partir do evento danoso (data do pagamento a menor), juros de mora de 1% a. m. incidentes a partir da citação; por fim condenando a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De início, importante ressaltar que o apelante defende que a sentença foi
ultra petita
, que houve

violação do ato jurídico perfeito, que o pagamento foi realizado conforme previsão contratual e que o caderno de preços de 2013 não pode ser usado como parâmetro para correção monetária, requerendo redistribuição dos honorários advocatícios.

Da análise da petição inicial, mais especificamente no ID 1766589 - Pág. 18 nota-se que os pedidos de mérito foram: 1) condenar a requerida ao pagamento da diferença indenizatória devida no importe de R$ 140.735,25 (cento e quarenta mil, setecentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos); 2) declarar a nulidade das cláusulas abusivas impostas ao autor; 3) aplicar Juros Moratórios. na base de 6% a.a., a partir da citação, bem como aplicar juros compensatórios, na base de 12% a.a., igualmente com incidência a partir da citação.

Observa-se, pois, da própria sentença, que o magistrado singular discordou em todos os termos quanto a possibilidade de pagamento de qualquer diferença, aceitando para tanto, aquilo que fora estipulado na proposta, o que implica na impossibilidade de qualquer incidência de correção monetária. Se não bastasse isso
, não há qualquer pedido envolvendo correção monetária, o que se observa é que o autor achou injusto o preço pago pela desapropriação do imóvel requerendo a diferença entre o preço pago e o preço de mercado. Não observamos o autor tratar acerca de correção monetária entre o período de referência e o período de pagamento (2015).

Segundo Fredie Didier, Curso de Processo Civil, Volume 2, Ed. 2015, p.360:

Diz-se ultra petita a decisão que (i) concede à parte mais do que ela pediu, (ii) analisa não apenas os fatos essenciais postos pelas partes como também outros fatos essenciais ou (iii) resolve a demanda em relação aos sujeitos que participaram do processo, mas também em relação a outros sujeitos, não- participantes.

[...]

Quando uma decisão ultrapassa os limites do pedido, ela precisa ser invalidada, já que proferida com vício de procedimento (
errar in procedendo
); mas a invalidação deve cingir-se à parte em que supera os limites do pedido.

Deve-se ver que uma decisão desse tipo pode ser cindida em, pelo menos, dois capítulos bem distintos: um que corresponde à integralidade do pedido da parte, isto é, vai até o limite por ela estabelecido, e outro que supera esse limite, representando um plus. O primeiro capítulo deve ser preservado, porquanto adstrito aos limites objetivos do pedido, salvo se houver outro vício que o contamine; o segundo capítulo, e só ele, precisa ser expurgado da decisão, que será anulada, nessa parte.

Posto isso, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, sustentando que não há vícios do consentimento, que a parte autora deveria manejar ação própria prevista a partir do art. 11 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 caso não concordasse com os termos apresentados pela requerida, que o valor venal do imóvel está sujeito a uma série de circunstâncias variáveis no tempo e no espaço, etc. Todavia, determinou a incidência de correção monetária entre a data de referência de valores e o efetivo pagamento.

Assim, constata-se que apenas na parte final da decisão houve excesso, caracterizando o julgamento ultra petita, hipótese em que apenas esse capítulo deve ser anulado.

Apenas a título de argumentação, ressalto que o caso em comento não se enquadra no §1º do artigo 322 CPC, visto que a correção monetária aplicada pelo juiz não recai sobre os valores requeridos pelo autor, portanto não pode ser considerado como um pedido implícito.

Em face da sucumbência da parte autora, inverto as custas processuais e os honorários advocatícios, considerando que o autor é beneficiário de justiça gratuita.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
para anular a
sentença apenas no capítulo que trata acerca de correção monetária e inverter os ônus de sucumbência, mantendo os seus demais aspectos
.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 23/06/2020